Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-93.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM CONTRACHEQUE E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO.
1. Ainda que a relação contratual esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, o Poder Judiciário somente poderia promover a revisão das cláusulas dos contratos na hipótese de verificação de ilegalidades ou abusividades.
2. A limitação de descontos, em folha de pagamento, ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pelo mutuário não é aplicável a débitos realizados em conta corrente. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido.